Tribunal: TJDFT
Processo: 0751260-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS-TRATOS REITERADOS CONTRA CRIANÇA DE TRÊS ANOS. RISCO ÀS IRMÃS MENORES E À TESTEMUNHA ADOLESCENTE AINDA NÃO OUVIDA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. MANIPULAÇÃO DE PROVAS E ALINHAMENTO DE VERSÕES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DEZENOVE TESTEMUNHAS OUVIDAS. NECESSIDADE DE DEPOIMENTO ESPECIAL DE TESTEMUNHA MENOR, ARROLADA PELA PRÓPRIA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, inciso III e IX e § 2o-B, II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de tortura e contra menor de quatorze anos de idade, majorado pela condição de padrasto).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar e (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos stricto sensu do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A extrema gravidade da conduta imputada ao paciente exsurge das próprias circunstâncias do caso, reveladas ao longo das investigações: múltiplas agressões físicas e psicológicas perpetradas contra criança de apenas três anos, ao longo de meses, com sinais de violência reiterada, fraturas em diferentes estágios de consolidação, sofrimento extremo e possível intoxicação por opioide, conforme elementos periciais.
5. Os delitos foram perpetrados no interior do ambiente doméstico, espaço vocacionado à preservação da integridade física e emocional da vítima, circunstância que desvela o especial grau de periculosidade do paciente; demonstra o risco que ele representa à ordem pública, caso seja posto em liberdade; e justifica a imprescindibilidade da segregação da medida drástica, especialmente porque ainda há uma testemunha menor de idade a ser ouvida.
6. Para a caracterização do excesso de prazo é necessário que a demora injustificada na tramitação do feito decorra de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
7. No caso, os fatos datam de 21 a 24-maio-2025, envolvem dois réus e, até o momento, segundo a própria Defesa técnica, foram ouvidas 19 (dezenove) testemunhas. Houve farta investigação e foram realizados laudos periciais. Logo, sequer eventual agendamento das audiências para 2026 caracteriza desídia estatal, pois, diante da complexidade do feito, a ação penal vem tramitando em tempo razoável. Ademais, o encerramento da instrução deixou de ocorrer por circunstância atribuível exclusivamente à própria Defesa do paciente.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.